Tribunal: TJDFT
Processo: 0745796-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745796-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: I. A. C. V. REPRESENTANTE LEGAL: SUELI FERREIRA VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pela ré, Sul América Companhia de Seguro Saúde. Na origem, o juiz do feito deferiu tutela de urgência contra a agravante, determinando que autorize e custeie a internação da agravada, I. A. C. V., em hospital da rede credenciada, conforme prescrição médica, no prazo de 12 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. Em apertada síntese, a recorrente alega que não há previsão legal para a imposição de obrigação de autorização/custeio de internação da autora, agravada, uma vez que se encontra em período de carência contratual, em que a cobertura é expressamente excluída. Defende ainda que não foi demonstrada a urgência ou emergência a viabilizar a exceção à regra legal. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade do direito, a agravante não demonstrou, de pronto, elementos hábeis a afastar a exigibilidade de cobertura da internação pleiteada pela agravada, a qual foi solicitada por profissional de saúde. Na forma do art. 35-C, inciso I e II, da Lei 9.656/1998, os casos de emergência e urgência, dispensam o período de carência contratual. Os casos de urgência são definidos como os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional, e os de emergência como os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. No caso em exame, a autora, agravada, foi diagnosticada com possível aderite mesentérica. Há relatório médico apontando a necessidade de internação em razão de possibilidade de infecção sanguínea com risco de vida (ID. 173803674 do proc. de origem). Caracterizada, portanto, a emergência. Ressalta-se que a medida concedida na origem é de fácil reversão, por meio de ressarcimento, caso reste demonstrada a ausência de direito da agravada. Assim, a uma análise perfunctória, não restam preenchidos os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J